Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA.
1. A opção pela decretação da custódia cautelar com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. As circunstâncias do caso concreto justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a salvaguarda da ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares alternativas.
3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e eventual residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.
4. Ordem conhecida e denegada.